Tribunal: TJMT
Processo: 0007702-54.2010.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007702-54.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVANI RODRIGUES MOURA - CPF: 966.482.361-91 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DIEGO PEREIRA MACHADO - CPF: 807.483.410-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO S
EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA -

RECURSO QUE NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Silvani Rodrigues de Moura
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos da
Ação de Auxílio-Acidente,
movida pelo Apelante contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora abandonou a causa.

Irresignado, o Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade da
apreciação do agravo retido (ID n. 2031304), ante a decisão do Juízo
a quo,
que indeferiu a produção de perícia indireta no Recorrente.

Pugna para que o recurso seja conhecido e provido, determinando o retorno do processo à Comarca de Origem, para que seja realizado o laudo sem a presença física do Autor, pautado apenas nas informações contidas no feito.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 2031377.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 2134249), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação da Recorrente, para que manifestasse nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, em razão da possibilidade de não conhecimento do recurso; todavia, decorreu o prazo
in albis,
conforme se verifica da certidão inserida no ID n. 550223450.

É o relatório.

Decido.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado

de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Silvani Rodrigues de Moura
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos da
Ação

de Auxílio-Acidente,
movida pelo Apelante contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora abandonou a causa.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao proferir sentença, o Magistrado Singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, ante a demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam.

No entanto, o Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade da
apreciação do agravo retido (ID n. 2031304), ante a decisão do Juízo
a quo,
que indeferiu a produção de perícia indireta no Recorrente.

Pois bem.

É cediço que, as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, observa-se da sentença que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão pelo abandono da causa, sob o fundamento de que restou demonstrado nos autos que o Recorrente não promoveu os atos processuais que lhe competiam. Veja-se:

[...].

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo desde a data de 24/09/2015.
Ademais, o advogado do requerente, devidamente intimado, não indicou o novo endereço do autor, conforme despacho de fl. 163.

[...]

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

[...]

Todavia, nas razões recursais, limitou-se o Apelante pela necessidade da apreciação do agravo retido e pugnado pela produção de perícia indireta, sem rebater um parágrafo sequer quanto ao abandono da causa, sem manifestação do Autor, ora Apelante.

Com efeito, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau e que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA UNICAMENTE — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO — CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO COMPLETAMENTE IGNORADAS — INQUÉRITO CIVIL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A AUTUAÇÃO DE DOCUMENTOS — TRÊS VOLUMES DOS AUTOS FORMADOS COM DOCUMENTOS ALHEIOS AO OBJETO DO LITÍGIO — ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO — CONSTATAÇÃO — RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem unicamente em transcrição do inteiro teor da petição inicial e da sentença, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da DIALETICIDADE.

Constatada a alteração, no curso do processo, de circunstâncias fáticas e jurídicas completamente ignoradas e a AUSÊNCIA de prova suficiente a justificar a procedência dos pedidos, a ratificação da sentença se impõe. Ademais, o inquérito civil foi utilizado exclusivamente para a autuação de documentos, com a nota de que, em três volumes dos autos, os documentos são alheios ao objeto do litígio. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

(N.U 0021080-80.2013.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/7/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – RECORRENTE QUE DEIXA DE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A SENTENÇA MERECE REFORMA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; hipótese dos autos. A apelação conterá a exposição de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III do CPC.”

(Ap 116313/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
Silvani Rodrigues de Moura
, por infringir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022